Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. FRAUDE EXCECUÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA. CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compulsando os autos, verifica-se a ausência de controvérsia quanto à venda do imóvel descrito, em momento anterior a anotação da penhora vinculada aos autos da execução de sentença associados a estes embargos.
2. Necessidade da manutenção do provimento jurisdicional, com vistas a obstaculizar a efetiva constrição do bem objeto dos autos, pertencente a terceiro não integrante da polaridade passiva da lide executória, eis que, ao contrário do alegado pelos apelantes não restou demonstrada fraude à execução no caso em tela. Restou evidente que a transação imobiliária levada a cabo pelo apelado com a construtora foi concretizada sem que na matrícula houvesse registro que indicasse indisponibilidade do bem
3. A Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça prevê ser responsabilidade daquele que deu causa à demanda judicial arcar com os honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, o que, via de regra não recai sobre o embargado. O embargado responderá pelas custas processuais e honorários de sucumbência quando apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem. Como de fato aconteceu na presente ação.
4. Os honorários poderão ser fixados em montante inferior ao patamar de 10%, diante de eventual exorbitância no valor da base de cálculo, de molde a refletir a remuneração adequada do trabalho levado a efeito pelo advogado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.